Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-36.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800203-36.2022.8.14.0116

APELANTE: JANAILSON GENIVAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça no âmbito da violência doméstica. suspensão condicional da pena. alegação de maior gravosidade em relação à pena privativa de liberdade. momento adequado para recusa. competência do juízo da execução. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com imposição de condições, além da fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$ 2.000,00.

2.A defesa sustenta que o sursis se mostra mais gravoso que o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, requerendo seu afastamento para que seja executada a reprimenda em regime aberto.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a suspensão condicional da pena, ao fundamento de que suas condições e prazo de duração seriam mais gravosos que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, ainda na fase de conhecimento.

iii. razões de decidir

4. A suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, constitui medida de política criminal voltada à ressocialização do condenado, cuja aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto.

5. Embora facultativa e passível de recusa pelo réu, a manifestação quanto à aceitação ou rejeição do benefício deve ocorrer em audiência admonitória, após o trânsito em julgado, perante o Juízo da Execução Penal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventual inconformismo quanto à maior gravosidade do sursis deve ser deduzido na fase executória, sendo inviável sua revogação no curso do processo de conhecimento.

7. Inexistindo recusa formal em momento processual adequado, mantém-se a concessão do benefício, sem prejuízo de ulterior manifestação do apenado na execução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão condicional da pena, por constituir benefício facultativo, pode ser recusada pelo condenado, mas somente em audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal. 2. É inviável o afastamento do sursis na fase de conhecimento sob o argumento de maior gravosidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 77 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 11/03/2024; REsp 1.989.499/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/02/2024; AgRg no REsp 1.977.112/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J.G.D.S.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal (crime de ameaça), tendo o juízo
a quo
aplicado a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, impondo as seguintes condições: proibição de frequentar bares e congêneres; e comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades.

Fixou, ainda, indenização mínima à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica, narrando que, no dia 26 de fevereiro de 2022, o acusado teria ameaçado sua ex-companheira mediante o emprego de arma branca.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação (ID 31543328)
sustentando que a
suspensão condicional da pena se revela mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada
, porquanto submete o apelante a restrições por período significativamente superior ao
quantum
da reprimenda aplicada.
Requer, assim
,
o afastamento do sursis
, para que prevaleça o cumprimento da pena no regime aberto.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pelo improvimento do recurso (ID 31543330).

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
se

manifestou
“pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 34059693)

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

À inclusão em Pauta de Sessão de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conforme relatado, a defesa pleiteia o
afastamento da suspensão condicional da pena (sursis)
, prevista no art. 77 do Código Penal, sob o argumento de que, no caso concreto, tal benefício se revelaria mais gravoso ao sentenciado do que o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

A tese defensiva repousa na ideia de que o tempo de duração do
sursis
(fixado em dois anos, conforme determina o art. 77, §1º, do Código Penal), superaria o prazo necessário para o cumprimento da pena de
01 (um) mês de detenção
, tornando o benefício contraproducente, sobretudo por submeter o condenado a obrigações adicionais e restrições por período mais extenso.

Não obstante a plausibilidade da argumentação, esta não deve ser acolhida neste momento processual.

Ora, é certo que a concessão do
sursis
é um instituto de política criminal que visa à ressocialização do condenado por meio da substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade por um período de prova com condições estabelecidas pelo Juízo da Execução. Trata-se, portanto, de medida de caráter
discricionário-controlado
, cuja aplicação demanda análise concreta da conveniência e da utilidade da medida para os fins da execução penal, devendo ser sopesados os interesses da repressão penal e da reintegração social do apenado.

Ademais, ressalto que a
suspensão condicional da pena configura direito subjetivo do apenado
. Ainda que o denominado “sursis” não se revele, em tese, prejudicial ao acusado — porquanto substitui a imposição de sanção privativa de liberdade mais gravosa — é certo que se trata de
benefício de natureza facultativa, podendo ser recusado pelo sentenciado no momento da execução da pena, por ocasião da audiência admonitória
.

Dessa forma, ainda que o sentenciado manifeste desinteresse ou insatisfação com o benefício, a decisão quanto à concessão, aceitação, substituição ou eventual revogação do
sursis

compete ao Juízo da Execução Penal
,
quando da realização da admonitória
, ocasião em que, após ouvir a leitura das condições impostas, poderá o sentenciado aceitá-las ou não.

Em caso de rejeição, cumprirá a pena privativa de liberdade, conforme fixada, o que se aplica às hipóteses em que esta for entendida como menos gravosa do que o cumprimento do prazo de suspensão condicional.

A respeito, colaciono julgados do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 1. Com efeito, uma vez que a condenação do agravante não se baseou apenas nas palavras da ofendida, mas também foi ancorada nas declarações judiciais do réu, momento no qual este confirmou ter ameaçado a vítima de morte, modificar-se tal entendimento esbarraria necessariamente no revolvimento de fatos e provas, providência inadequada na via do apelo nobre, conforme dicção da Súmula 7/STJ.
2. No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma, contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)”

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO CP. CONDIÇÕES DO SURSIS MAIS GRAVOSAS DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO RÉU. PRECEDENTE. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(...)

Esta Corte Superior de Justiça já se pronunciou no sentido de que, tratando-se a suspensão condicional da pena de benefício ao réu, cabe a ele optar pelo cumprimento das condições ou da pena aplicada, caso a considere menos gravosa.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, no ponto, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, devendo ser reformado.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1989499 – SP; Relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; julgado em 20/02/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2023).”

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que"
Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
"(AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido."(AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 20/9/2022).

Ademais, pontuo que
não se trata de permitir ao condenado escolher arbitrariamente a pena que lhe seja mais conveniente
, mas de
reconhecer que o benefício legal não pode ser imposto contra sua manifestação quando se revela mais severo do que a reprimenda aplicada
.

Assim sendo, não há que se falar em revogação do benefício, uma vez que o momento oportuno para manifestação do réu será em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo da Execução,
a quem também compete avaliar eventual extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação do réu
Janailson Genival da Silva
ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026